Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante para executar individualmente título judicial oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em saber se a apelante, integrante da carreira socioeducativa, possui legitimidade ativa para executar a sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta por sindicato representativo da carreira pública de assistência social.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito ao reajuste previsto para 2015 definido em lei foi assegurado aos ocupantes da carreira pública de assistência social do Distrito Federal na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que foi proposta em 17.3.2017.
4. O princípio da unicidade da representação sindical impede que servidores representados por entidade diversa sejam beneficiados por ação coletiva proposta por sindicato estranho à sua categoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: "1. O servidor público integrante da carreira socioeducativa não possui legitimidade ativa para executar individualmente sentença coletiva proposta por sindicato representativo da carreira pública de assistência social. 2. A desvinculação entre as carreiras e a existência de sindicato próprio impedem a substituição processual e a extensão dos efeitos da sentença coletiva".
______________
Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 8o, II e III; Lei Distrital no 5.184/2013, art. 18; Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 19, II e III e 28.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida Fonseca, Terceira Turma Cível, j. 14.8.2025.